Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ No 417/2021. SÚMULA VINCULANTE No 56. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, com trânsito em julgado, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, sem prévia intimação pessoal do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem intimação pessoal prévia do condenado, à luz do art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, alterada pela Resolução no 474/2022, quando existentes estabelecimentos prisionais adequados no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 417/2021, em seu art. 23, aplica-se aos casos abrangidos pela Súmula Vinculante no 56, referentes à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na condenação.
4. O Distrito Federal dispõe de unidades prisionais compatíveis com o cumprimento da pena em regime semiaberto, notadamente o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e o Centro de Internamento e Reeducação (CIR).
5. A existência de estabelecimento penal adequado afasta a exigência de intimação pessoal prévia do condenado para início do cumprimento da pena.
6. A expedição do mandado de prisão decorre diretamente do trânsito em julgado da condenação e não configura constrangimento ilegal.

7. Inexiste direito subjetivo do apenado à intimação pessoal prévia quando o sistema prisional local comporta o regime imposto na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal prévia para início do cumprimento da pena em regime semiaberto é exigida apenas nos casos em que inexiste estabelecimento prisional adequado, nos termos da Súmula Vinculante no 56 e da Resolução CNJ no 417/2021.
2. A existência de unidades prisionais compatíveis no Distrito Federal legitima a expedição imediata de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação.